Tribunal: TJSP
Processo: 0072915-11.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação de declaração da condição do autor de sócio de limitadas, cumulada com pedidos de índole indenizatória, por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Agravos retidos interpostos na vigência do CPC/73, devidamente reiterados. Em se tratando de ação proposta anos antes da entrada em vigor do atual CPC, tendo tramitado em sua maior parte na vigência do CPC de 1973,

Ementa:
Ação de declaração da condição do autor de sócio de limitadas, cumulada com pedidos de índole indenizatória, por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Agravos retidos interpostos na vigência do CPC/73, devidamente reiterados. Em se tratando de ação proposta anos antes da entrada em vigor do atual CPC, tendo tramitado em sua maior parte na vigência do CPC de 1973, as questões processuais acerca do pedido inicial e da distribuição do ônus probatório resolvem-se consoante os ditames daquela revogada legislação.

Primeiro agravo: cabimento de aditamento da inicial para formulação expressa de pedidos indenizatórios nela implícitos. Existência de tópicos específicos acerca da indenização por danos materiais e morais no corpo da peça vestibular. Omissão que ocorreu apenas em relação aos pedidos. Pretensões indenizatórias que decorrem logicamente dos fatos narrados. Interpretação lógico-sistemática da inicial. Deferimento do aditamento, com reforma da decisão agravada.

Segundo agravo, interposto contra rejeição da alegação de prescrição. Art. 1.001 do Código Civil: "As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais." Assim, somente passará a correr prazo prescricional quando do fim da sociedade. E como o Tribunal, no mérito propriamente dito, conclui pela efetiva condição de sócio do autor numa das sociedades coligadas, sequer de início do curso do prazo prescricional se pode falar. Apenas a partir da liquidação da sociedade, como está no art. 1.001, este correria.

Terceiro agravo, em tema probatório. Desnecessárias as demais provas requeridas pelo autor, confirma-se a decisão agravada.

Escrituras públicas de modificação de contrato social que evidenciam a efetiva condição de sócio majoritário do autor: art. 215 do Código Civil: "A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena." Instrumentos firmados que produzem efeitos imediatos entre os sócios, independentemente de seu arquivamento no Registro de Comércio. Eficácia do registro voltada à proteção de terceiros. Existência nos autos de prova documental adicional da condição de sócio do autor. Prova pericial contábil também abonadora da pretensão inicial. Reconhecimento da participação do autor exclusivamente na corré Marco Polo Têxtil Indústria e Comércio Ltda., na proporção de 58% das cotas sociais. Ausência de prova de contribuição direta ou indireta na formação do capital social das empresas Mop e Discover.

Pedidos indenizatórios. Pleito, quanto aos danos materiais, formulado de forma genérica. Hipótese que não se enquadra nas exceções previstas no art. 286, I, II e III do CPC/73. Falta de indicação, ademais, de qualquer prejuízo concreto sofrido. Danos morais não configurados. Indenizações indevidas.

Sentença parcialmente reformada, ficando a ação julgada parcialmente procedente, reconhecida a condição de sócio do autor e imposta aos corréus pessoas físicas obrigação de fazer consistente em alterar o contrato social da Marco Polo Têxtil Indústria e Comércio Ltda. para que passe a refletir a titularidade do autor sobre 58% de suas cotas, levando a alteração a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp. Passará o autor, consequentemente, a gozar dos direitos de sócio nessa proporção, exercendo a administração em conjunto com os demais e participando dos resultados sociais, com os mesmos direitos destes no que toca a "pro labore" e retiradas. Não cumprindo espontaneamente os vencidos a obrigação de fazer que lhes é imposta, o Juízo da execução observará, como for cabível, em sendo requerido pelo autor, o disposto nos arts. 536 e seguintes do CPC.

Primeiro agravo retido provido. Segundo e terceiro agravos retidos desprovidos. Apelação a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0072915-11.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante RAYMOND ASSAD ZOUKI, são apelados DISCOVER
CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., MARCO POLO TEXTIL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA.,
MOP
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA., MARCO ANTONIO YOUSSIF, JOSE
CARLOS ZOGBI e DAREA TEXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao primeiro agravo retido, negaram
provimento ao segundo e ao terceiro e deram parcial provimento à
apelação, V.U. Susutentaram oralmente os Drs. Ricardo Azevedo Leitão
e Alberico Eugênio da Silva Gazzineo", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 2/31
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 0072915-11.2010.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho
Apelante:
Raymond Assad Zouki
Apelados:
Marco Polo Têxtil Indústria e Comércio Ltda.,
Mop Comércio e Representações Ltda., Marco Antonio
Youssif, José Carlos Zogbi e Discover Construções e
Comércio Ltda.
VOTO No 19.916
Ação de declaração da condição do autor
de sócio de limitadas, cumulada com
pedidos de índole indenizatória, por danos
materiais
e
morais.
Sentença
de
improcedência. Apelação do autor. Agravos
retidos interpostos na vigência do CPC/73,
devidamente reiterados. Em se tratando de
ação proposta anos antes da entrada em
vigor do atual CPC, tendo tramitado em
sua maior parte na vigência do CPC de
1973, as questões processuais acerca do
pedido inicial e da distribuição do ônus
probatório
resolvem-se
consoante
os
ditames daquela revogada legislação.
Primeiro agravo: cabimento de aditamento
da inicial para formulação expressa de
pedidos indenizatórios nela implícitos.
Existência de tópicos específicos acerca da
indenização por danos materiais e morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 3/31
no corpo da peça vestibular. Omissão que
ocorreu apenas em relação aos pedidos.
Pretensões indenizatórias que decorrem
logicamente
dos
fatos
narrados.
Interpretação lógico-sistemática da inicial.
Deferimento do aditamento, com reforma
da decisão agravada.
Segundo agravo, interposto contra rejeição
da alegação de prescrição. Art. 1.001 do
Código Civil: “As obrigações dos sócios
começam imediatamente com o contrato,
se este não fixar outra data, e terminam
quando,
liquidada
a
sociedade,
se extinguirem
as
responsabilidades
sociais.” Assim, somente passará a correr
prazo prescricional quando do fim da
sociedade. E como o Tribunal, no mérito
propriamente dito, conclui pela efetiva
condição de sócio do autor numa das
sociedades coligadas, sequer de início do
curso do prazo prescricional se pode falar.
Apenas a partir da liquidação da sociedade,
como está no art. 1.001, este correria.
Terceiro agravo, em tema probatório.
Desnecessárias
as
demais
provas
requeridas pelo autor, confirma-se a
decisão agravada.
Escrituras
públicas
de modificação
de
contrato social que evidenciam a efetiva
condição de sócio majoritário do autor:
art. 215 do Código Civil: “A escritura
pública lavrada em notas de tabelião é
documento dotado de fé pública, fazendo
prova plena.” Instrumentos firmados que
produzem efeitos imediatos entre os sócios,
independentemente de seu arquivamento no
Registro de Comércio. Eficácia do registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 4/31
voltada à proteção de terceiros. Existência
nos autos de prova documental adicional
da condição de sócio do autor. Prova
pericial contábil também abonadora da
pretensão
inicial.
Reconhecimento
da
participação do autor exclusivamente na
corré Marco Polo Têxtil Indústria e
Comércio Ltda., na proporção de 58% das
cotas sociais. Ausência de prova de
contribuição
direta
ou
indireta
na
formação do capital social das empresas
Mop e Discover.
Pedidos indenizatórios. Pleito, quanto aos
danos materiais, formulado de forma
genérica. Hipótese que não se enquadra
nas exceções previstas no art. 286, I, II e
III do CPC/73. Falta de indicação,
ademais, de qualquer prejuízo concreto
sofrido. Danos morais não configurados.
Indenizações indevidas.
Sentença parcialmente reformada, ficando
a ação julgada parcialmente procedente,
reconhecida a condição de sócio do autor e
imposta
aos
corréus
pessoas
físicas
obrigação de fazer consistente em alterar o
contrato social da Marco Polo Têxtil
Indústria e Comércio Ltda. para que passe
a refletir a titularidade do autor sobre 58%
de suas cotas, levando a alteração a
registro na Junta Comercial do Estado de
São Paulo
Jucesp. Passará o autor,
consequentemente, a gozar dos direitos de
sócio
nessa
proporção,
exercendo
a
administração em conjunto com os demais
e participando dos resultados sociais, com
os mesmos direitos destes no que toca a
"pro labore" e retiradas. Não cumprindo
espontaneamente os vencidos a obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 5/31
de fazer que lhes é imposta, o Juízo da
execução observará, como for cabível, em
sendo requerido pelo autor, o disposto nos
arts. 536 e seguintes do CPC.
Primeiro agravo retido provido. Segundo e
terceiro
agravos
retidos
desprovidos.
Apelação a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de julgar apelação nos autos de,
como a denominou o autor, ora apelante, “ação declaratória de
existência de relação societária para reconhecimento e inclusão de
sócio de fato em sociedade limitada, cumulada com obrigação de
fazer, indenização por danos morais e materiais e pedidos
cominatórios e liminar”.
A sentença de fls. 3.519/3.523 julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista a
ausência de demonstração do regular ingresso do autor nos quadros
sociais das sociedades limitadas, condenando-o ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em R$ 10.000,00.
Copio seu relatório:
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 6/31
RAYMOND ASSAD ZOUKI ajuizou a presente 'ação declaratória
de existência de relação societária para reconhecimento e inclusão de
sócio de fato em sociedade limitada, cumulada com obrigação de
fazer, indenização por danos morais e materiais e pedidos
cominatórios e liminar' em face de MARCO POLO TÊXTIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., DAREA TÊXTIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MOP COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., DISCOVER CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO LTDA., MARCO ANTONIO YOUSSIF E
JOSÉ CARLOS ZOGBI, argumentando, em resumo, que é sócio de
fato das sociedades requeridas, e visa a declaração da qualidade de
sócio. Aduz que exerceu direitos de sócio e cumpriu com obrigações
administrativas até ser afastado pelos réus em junho de 2008. Sustenta
que contribuiu para a formação do capital social, sendo que a empresa
Marco Polo foi constituída integralmente com patrimônio do autor.
Afirma que houve desvio de patrimônio da empresa Marco Polo.
Argumenta que sofreu abalo financeiro o que levou a ter seu nome
negativado. Alega ser necessária a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas. Por fim, requer a declaração de existência de
relação jurídica de natureza societária e detentor de 60% do capital
social de todas as sociedades; condenar os réus na obrigação de fazer
consistente na alteração dos contratos sociais para constar a
proporção do capital social de cada sócio; ordenar o depósito nos
autos dos valores referentes à locação de imóvel descrito na inicial;
com o reconhecimento da qualidade de sócio, requer que o autor
passe a gozar dos direitos de sócio e assim, exerça a administração,
fiscalização e participação nos resultados das sociedades com o
consequente recebimento de pró-labore e da parte que lhe cabe na
locação de um imóvel.
Com a inicial (fls. 02/31), vieram os documentos de fls. 32/220.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 7/31
Sentença de fls. 236/240 reformada em grau de recurso
(fls. 286/289).
Indeferida a tutela antecipada e a tramitação do feito em segredo de
justiça (fls. 299/299v).
O autor postulou a desistência quanto à corré Darea Têxtil Indústria e
Comércio Ltda.(fls. 348/349), o que foi homologado às fls. 365.
Devidamente citados (fls. 343), os réus Marco Polo Têxtil Indústria e
Comércio Ltda., MOP Comércio e Representações Ltda., Marco
Antonio Youssif e José Carlos Zogbi, apresentaram contestação
(fls. 370/397), arguindo inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do
pedido, ilegitimidade passiva da corré MOP, ocorrência de prescrição.
No mérito, alegaram que os réus José Carlos e Marco Antonio se
associaram e, com recursos próprios, adquiriram maquinários de uma
antiga empresa do autor (Arte Malhas) e fundaram a Marco Polo.
Afirmaram que o réu Marco Antonio, em 1.985, lavrou uma cessão de
cotas ao autor com a promessa de realizar um aporte na empresa,
porém o autor não cumpriu com o compromisso assumido.
Aduziram que as partes mantinham sociedade em outras empresas e
que na empresa Marco Polo, o autor figurou nas atas somente como
testemunha. Afirmaram que a sociedade pagou ao autor apenas
valores
referentes
à
devolução
de
empréstimos
tomados.
Argumentaram que não há qualquer funcionário que reconheça o
autor como sócio da empresa. Por fim, pugnaram pela improcedência
dos pedidos. Juntou documentos (fls. 407/590).
Manifestação do autor com juntada de documentos (fls. 653/689 e
690/950).
Indeferida a gratuidade da justiça (fls. 1.050).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 8/31
Devidamente citada (fls. 1.173), a corré, Discover Construções Ltda.,
apresentou contestação (fls. 1.179/1.208), arguindo ilegitimidade de
parte, inépcia da inicial, prescrição. No mérito, alegou desconhecer os
fatos alegados pelo autor. Ao final, requereu a improcedência dos
pedidos.
Houve réplica (fls. 602/624 e 1.125/1.241).
Instadas a especificarem provas e dizerem sobre o interesse na
designação de audiência de conciliação (fls. 1.301), as partes se
manifestaram às fls. 1.305, 1.306/1.318 e 1.339.
Saneador às fls. 1.357/1.360.
Laudo pericial juntado às fls. 1.676/1.778, submetido ao
contraditório, os réus se manifestaram às fls. 3.118/3.133,
3.140/3.145 e 3.230/3.233 e o autor às fls. 3.154/3.162 apresentando
quesitos suplementares e parecer técnico parcialmente divergente
(fls. 3.165/3.223).
Esclarecimentos da perita às fls. 3.246/3.250 e manifestação dos réus
às fls. 3.255/3.259 e 3.298/3.301 e do autor às fls. 3.260/3.267.
Novos esclarecimentos prestados às fls. 3.315/3.341. Os réus se
manifestaram às fls. 3.346/3.349 e 3.350/3.355 e o autor às
fls. 3.356/3.366.
Laudo pericial homologado e encerrada a instrução (fls. 3.412/3.413),
a parte autora apresentou alegações finais às fls. 3.417/3.448 e os réus
às fls. 3.462/3.471, 3.473/3.488.” (fls. 3.519/3.521).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 9/31
Eis agora a fundamentação:
“A ação é improcedente.
O autor visa o reconhecimento da qualidade de sócio de todas as
empresas rés na proporção de 60% do capital social (fls. 29).
Os réus, por sua vez, alegam que o autor apenas era testemunha nas
assembleias gerais e que nunca figurou como sócio, pois não
participou da formação do capital.
A perícia realizada nos autos elaborou quadro referente à constituição
societária da empresa Marco Polo Têxtil, segundo as alterações
registradas na JUCESP, sendo que, inicialmente, a sociedade era
composta pelos réus Marco Antônio e José Carlos. Após, foram
realizadas alterações, permanecendo ao final, apenas os réus Marco
Antônio e José Carlos (fls. 1.695/1.697). Portanto, em nenhum
momento o autor figurou como sócio em qualquer das alterações
contratuais registradas.
O autor juntou documentos referentes às alterações contratuais da
empresa Marco Polo, porém não foram registradas no órgão
competente e, com isso, não foram cumpridas as formalidades
necessárias (fls. 86/87, 734/735, e 740/740v).
As alterações contratuais juntadas aos autos (fls. 86/87, 734/735, e
740/740v) indicam que o autor foi deveria ser admitido no quadro
societário, mas os documentos não foram arquivados na Junta
Comercial.
Cumpre destacar que o autor, apensar de se apresentar em algumas
assembleias como sócio, assinava as atas apenas como testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 10/31
(fls. 1.706/1.707, 1.709/1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714).
A figura do sócio oculto ou sócio investidor diz respeito às sociedades
de conta de participação que são classificadas como sociedades não
personificadas (art. 991 e seguintes do Código Civil).
As rés são sociedades limitadas e, portanto, sociedades personificadas
conforme dispõe a lei civil (art. 1.052 e seguintes do Código Civil).
Desta forma, inadmissível a existência de um sócio oculto.
A sociedade classificada como limitada impõe uma série de
obrigações aos sócios, fatos esses que são considerados como de
importante relevância no meio negocial, sobretudo, no tocante aos
fornecedores e credores em geral.
Por esta razão é que os atos societários devem ser levados a registro.
Silvio de Salvo Venosa, em Direito Civil Direito Empresarial (2010,
p. 41), ensina que: 'O Estado criou o sistema de registros públicos
para dar segurança e publicidade a certos atos e negócios jurídicos.'.
Consoante a lei civil, é de responsabilidade do sócio ou do
interessado efetuar o registro no caso de demora, sob de serem
responsabilizadas por perdas e danos:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao
Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas
Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele
registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade
empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no
artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 11/31
caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados
no prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro
somente produzirá efeito a partir da data da concessão.
§ 3o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por
perdas e danos, em caso de omissão ou demora.
As partes não registraram qualquer alteração contratual para inserção
do autor no quadro societário (cf. 1.695/1.697 e 1.698/1.700).
Os documentos referentes às alterações contratuais com a inclusão do
autor como sócio, datam, inicialmente, de 1.985. Entretanto, a
presente ação que visa o reconhecimento da qualidade de sócio e o
ingresso no quadro societário, data de 18/11/2010, ou seja, 25 anos
após a celebração do negócio jurídico.
Sendo assim, admitir tal pedido é trazer grande insegurança jurídica
aos atos negociais, aos credores e demais interessados que mantêm
relações comerciais com as empresas rés.
Além disso, observa-se que há terceira pessoa que supostamente foi
admitida com sócio, Emílio Isaac Dibi (cf. fls. 86/87 e 740).
Desta feita, improcede o pedido, sendo descabido o ingresso formal
do autor no quadro societário da Marco Polo.
Quanto às empresas MOP e Discover, os documentos juntados não
comprovam que o requerente contribuiu diretamente no capital social
(fls. 1.777/1.778), razão pela qual o pedido não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 12/31
acolhimento.
Improcede, também, o pedido de obrigação de fazer para alteração do
quadro societário, bem como o de recebimento de parte do aluguel
do imóvel pertencente à empresa ré Marco Polo, porquanto não
reconhecida a qualidade de sócio do autor.
Por fim, não há de se falar em indenização por danos morais, pois
ausentes os pressupostos de responsabilidade civil, especialmente a
prática de ato ilícito pelos réus.” (fls. 3.521/3.523).
Transcrevo, para documentação, a ementa do
acórdão que consubstanciou o julgamento aludido no relatório acima,
pelo qual este Tribunal, relator o eminente Desembargador PEREIRA
CALÇAS, anulou uma primeira sentença de indeferimento da inicial,
determinando o processamento da ação:
“Apelação. Direito Empresarial. Ação declaratória cumulada com
pedido de indenização por danos morais e materiais. Indeferimento
da inicial. Alegação do autor, na peça, de que não teria integrado o
quadro societário das rés a fim de que estas se 'beneficiassem' de um
regime tributário menos oneroso. Fato que, embora possa fazer
incidir sobre o autor as sanções cabíveis, em nada altera o juízo de
admissibilidade da inicial. Sentença revogada. Apelo a que se dá
provimento." (Ap. 0072915-11.2010.8.26.0224, fl. 287).
Houve embargos de declaração do autor
(fls. 3.528/3.532), de Marco Polo Têxtil e outros (fls. 3.539/3.545) e
de Discover Ltda. (fls. 3.547/3.548). Todos rejeitados pela decisão à
fl. 3.550.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 13/31
Inconformado,
o
autor
apelou.
Em preliminar, requereu o julgamento dos agravos retidos interpostos
contra a decisão que não admitiu emenda da inicial e que indeferiu o
pedido de produção de provas e demais diligências necessárias para a
regular instrução do processo.
No mérito, sustentou que a Marco Polo foi
constituída para transferir toda a produção industrial e comercial de
sua empresa Arte Malhas, ressalvando que subscreveu 65% do capital
social por meio da injeção direta de dinheiro, máquinas e matéria
prima transferidas desta última. Aduziu que a distribuição do capital
social na proporção mencionada constou expressamente da alteração
de contrato social datada de 7 de abril de 1985, com expressa previsão
de quitação da importância recebida pelo sócio Marco Antônio
Youssif, o que também foi demonstrado pelo recibo de pagamento
datado da mesma data e pela instrumento de cessão de cotas sociais
datado de 16 de julho de 1985.
Asseverou que sua participação societária foi
reduzida para 60% do capital social por meio do instrumento de
cessão datado de 5 de agosto de 1986 e, posteriormente, para 58%,
uma vez que cedeu 2% de suas costas sociais para o sócio Ary
Moretti Júnior. Afirmou que a prova documental apresentada
corroborou os fatos alegados, pois os sócios declararam ao Fisco a
mesma proporção societária (José Carlos Zogbi
20% e Marco
Antônio Youssif 5%).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 14/31
Acrescentou que efetuou aportes de capital
na empresa com o dinheiro obtido com a venda de propriedades no
Líbano, no total de US$ 465,000.00, ressalvando que sempre constou
como sócio da empresa nas atas societárias registradas perante a
JUCESP e que demonstrou a realização do pagamento de suas
retiradas por meio de cheques emitidos pelos sócios Marco Antônio e
José Carlos.
Aduziu que as partes são sócias de empresas
no exterior, com a mesma repartição de capital.
Esclareceu
que
as
empresas
corrés,
que integram o mesmo grupo econômico (Discover e Mop),
encontram-se localizadas no mesmo endereço da Marco Polo.
Afirmou que deixou de efetuar o registro das
alterações societárias mencionadas em razão de impossibilidade
material (restrições financeiras da sociedade Arte Malhas) e que tal
circunstância poderia afetar a concessão de crédito à Marco Polo.
Esclareceu que nunca foi sócio oculto da
Marco Polo e que o conjunto probatório é suficiente para reconhecer
sua participação no capital social da Marco Polo e das demais
empresas integrantes do grupo econômico.
Requereu, ainda, a condenação dos réus ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 15/31
pagamento de indenização por danos morais e materiais ou
subsidiariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos.
Requereu, no mérito, o provimento da
apelação para os seguintes fins:
“I. Condenar os Apelados na obrigação de fazer mediante adequação
dos registros societários (Art. 1.151 do CC), além da prestação de
contas no período em que o Apelado foi impedido de exercer a
sociedade, com apuração de haveres em liquidação de sentença, ou
condenação em perdas e danos (art. 1.151, § 3o CC), eis que
comprovado pela prova documental e laudo pericial a inequívoca
situação de sócio majoritário do Apelante no grupo econômico,
conforme exerceu direitos exercidos até meados de 2008, quando foi
abruptamente desconsiderado como sócio pelos Apelados;
II. Afastar a regra do art. 1.150 e 1.151 do CC, julgando procedente a
ação para condenar os Apelados na obrigação de fazer para registrar a
divisão societária compreendida nos contratos e alterações societárias,
bem como a condenação dos Apelados na apuração de haveres
respectivos no período que cessou indevidamente e até o retorno da
sua condição de sócio, tal como exerceu até início de 2008, diante da
peculiaridade da situação de impossibilidade material da sociedade
empresaria, dos sócios, inclusive do próprio Apelante em registrar os
contratos de alteração societária na junta comercial, sob pena de tal
fato consubstanciar em morte financeira da sociedade com restrição
de crédito no mercado, consequentemente, em flagrante risco de
falência múltipla da sociedade empresária, o que cessou somente após
o ajuizamento da ação;
III. Reformar a sentença e julgar procedente a ação, afastando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 16/31
incidência do art. 1.052 do CC, eis que o conjunto de provas
(documental e pericial) comprova que o Apelante é sócio ostensivo
conforme consta nos registros da sociedade empresaria perante a
Junta Comercial, bem como, consta na qualidade de sócio em todas
as atas de Assembleia Geral da sociedade registradas no órgão
competente, de modo que não se trata de sócio oculto;
IV. Reformar a sentença e condenar os Apelados ao pagamento de
danos morais a serem arbitrados e, ao pagamento de danos materiais a
serem apurados em liquidação, em razão do ato ilícito praticado por
estes, consubstanciado em obstar, sem justo motivo, o exercício do
direito do sócio do Apelante na empresa MARCO POLO, nos
termos do art. 186 e 927 do CC;
V. Ainda, Assim, em qualquer hipótese, se mantido o entendimento
da sentença no sentido de que 'improcede o pedido, sendo descabida o
ingresso formal do autor no quadro societário da Marco Polo', ao menos,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar
os Apelados em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação,
nos termos dos artigos 499 e 1.151, § 3o do Código Civil.”
(fls. 3.592/3.593; destaques do original).
Contrarrazões de Discover Construções e
Comércio Ltda. a fl. 3.624/3640; de Marco Polo Têxtil Indústria e
Comércio Ltda., MOP Comércio e Representações Ltda, Marco
Antonio Youssif e José Carlos Zogbi, a fl. 3.645/3680, esta contendo
reiteração de agravo retido acerca de prescrição.
Há oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 3.694/3695 e 3.697).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 17/31
É o relatório, elaborado a partir daquele
lançado a fls. 3.698/3.701, da lavra do Exmo. Sr. Desembargador
HAMID BDINE, a quem sucedo na relatoria por força do disposto no
art. 72 do Regimento Interno deste Tribunal.
FUNDAMENTAÇÃO.
Esclarece-se que, tendo a ação, que é de
2010, tramitado em sua maior parte na vigência do CPC de 1973,
o monumental Código Buzaid, as questões processuais que se
resolvem a seguir acerca do pedido inicial e da distribuição do ônus
probatório, obedecem aos ditames daquela revogada legislação.
Também os agravos retidos, interpostos
na vigência do CPC anterior, devem ser conhecidos, uma vez que
devidamente reiterados em sede de apelação e de contrarrazões, nos
termos daquele corpo de leis, art. 523, § 1o.
De início, admissível a emenda apresentada
a fls. 595/601, uma vez que a questão relativa aos danos materiais e
morais foi abordada expressamente na fundamentação da petição
inicial (fls. 18/22).
A ausência de formulação expressa dos
pedidos condenatórios não afasta a possibilidade de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 18/31
conhecimento, sobretudo quando se faz interpretação lógico-
sistemática da exordial, como é da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Ao julgador cabe a interpretação lógico-sistemática do pedido
formulado na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu
conteúdo, de modo a conceder à parte o que foi efetivamente
requerido.” (REsp. n. 1.339.242, NANCY ANDRIGHI).
No mesmo sentido, no STJ: AgRg no
REsp 1.313.899, MAURO CAMPBELL MARQUES; AgRg nos
EDcl. no AREsp 143.102, SIDNEI BENETI; e REsp. 1.294.166,
LUÍS FELIPE SALOMÃO. Ainda, em cópia anexa às razões de
apelação, sempre no STJ, REsp 1.662.652, HERMAN BENJAMIN.
Assiste razão ao apelante, portanto, no tema
do primeiro agravo retido.
O segundo agravo retido, interposto pelos
réus, diz com alegação de prescrição, assim rejeitada pelo saneador:
“6. Rejeito a tese da prescrição.
A obrigação reclamada na inicial tem por fonte a cláusula que prevê
que todas as alterações contratuais seguirão a porcentagem de quotas
previamente fixada entre as partes. Na escritura de fls. 86/87, não é
previsto termo para cumprimento da obrigação, vigente enquanto
existir a sociedade e possível for a realização de alteração de seu
contrato social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 19/31
Desta feita, a mora se constitui da citação (art. 219 do CPC), o que
descaracteriza o decurso do prazo prescricional.” (fl. 1.358).
Aduzem os réus, nesse agravo retido, que
“a pretensão do Agravado é prescrita, não havendo mais que se falar
em reconhecimento de sociedade”, posto que “[o] Agravado alegou
que é fundador das sociedades Agravantes, juntamente com os
Agravantes José e Marco (pessoas físicas). No intuito de comprovar
suas alegações, trouxe aos autos, como principal prova, o documento
acostado às fls. 86/88.” Ocorre “que aludido documento trata-se de
escritura de cessão e transferência de quotas e alteração contratual
da Marco Polo, datada de 05.8.1986.”. E tal escritura, “em que pese
tenha sido assinada pelos dois sócios fundadores da Marco Polo,
bem como pelo Agravado e por Bernardo Shiotuqui, tratava, tão
somente da cessão de quotas do Agravante Marco Antonio Youssif.
Da leitura do documento resta comprovada tal assertiva.” Mais, em
que pese ser a escritura de 5/8/86, “em 1987, mais precisamente em
18 de maio de 1987, junto à JUCESP, fora registrada alteração de
contrato social. Aludida alteração teve como finalidade a elevação
do capital social da Marco Polo, o que foi necessário, diante dos
vultosos investimentos necessários para desenvolvimento da empresa
e dos quais o Agravado não participou (pois por opção própria de
não ser sócios da Marco Polo, mas sim da YASMIN e outras).” Daí
se deve, então, “iniciar a contagem do prazo prescricional para que
o Agravado se insurgisse contra a alteração levada a efeito.”
O prazo vintenário do art. 177 do Código Civil anterior, portanto, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 20/31
havia decorrido quando do início da ação.
Não têm razão os apelados, agravantes no
agravo retido.
Vigora o art. 1.001 do Código Civil:
“Art. 1.001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o
contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a
sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.”
Assim, admitindo-se nasçam direitos ao
autor da ação (actio nata: Código Civil, art. 286) em decorrência dos
contratos celebrados, que serão objeto de exame neste julgamento,
somente passará a correr prazo prescricional quando do fim da
sociedade. E como este voto conclui pela efetiva condição de sócio de
Raymond Assad Zouki numa das sociedades coligadas, o fato é que
de prazo prescricional não se pode falar. Apenas a partir da liquidação
da sociedade, como está no art. 1.001, este correria.
Rejeito a arguição.
A preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa (matéria do terceiro agravo retido) não pode ser acolhida, uma
vez que a produção das provas requeridas pelo apelante era
desnecessária ao julgamento da lide, conforme se verá a seguir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 21/31
Pois bem.
Vou ao mérito.
A controvérsia dos autos gira em torno da
participação de fato do apelante no quadro social da sociedade
empresária Marco Polo Têxtil Indústria e Comércio Ltda. e demais
empresas coligadas (Mop Comércio e Representações Ltda. e
Discover Construções e Comércio Ltda.).
A perícia produzida concluiu que, embora o
apelante não figure como sócio no contrato social e em suas
alterações registradas na JUCESP, a prova documental acostada aos
autos indica que ele possuía participação no capital da Marco Polo
Têxtil, desde o início de suas atividades (fl. 1.790).
A expert apurou que o apelante era sócio da
empresa Artes Malhas Indústria e Comércio Ltda. e que alienou o
maquinário pertencente a esta pessoa jurídica para os coapelados
Marco Antônio Youssif e José Carlos Zogbi, que não demonstraram a
regular quitação do preço constante nas notas fiscais emitidas
(fls. 1.765/1.766).
Tal
circunstância
evidencia
que
a
participação do apelante no capital social da Marco Polo Têxtil se
iniciou com o fornecimento do maquinário mencionado, no valor de
Cr$ 50.000.000,00 (fl. 1.766), o que corrobora a versão apresentada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 22/31
na inicial.
Veja-se, inclusive, que foram apresentadas
diversas escrituras públicas de alteração do contrato social em que
o apelante figurou como sócio majoritário, conforme se verifica a
fls. 1.767/1.775.
A participação do apelante também foi
demonstrada por meio das atas de assembleia realizadas durante
o período compreendido entre 20 de junho de 2000 a 20 de junho de
2007 (fls. 1.776/1.785), bem como pelo recibo assinado pelo sócio
Marco Antônio Youssif, declarando o recebimento da quantia de
Cr$ 42.000.000,00, proveniente da cessão de 42.000 quotas sociais da
empresa Marco Polo Têxtil (fls. 1786).
Por fim, a alteração do contrato social
assinada pelos sócios Marco Antônio Youssif, José Carlos Zogbi e
Bernardo Shiotuqui reconheceu a participação do apelante no capital
social da Marco Polo Têxtil na mesma proporção destacada no recibo
acima mencionado, ou seja, 42.000 quotas sociais (fls. 1.787/1.788).
Respeitada a convicção do Juízo de primeiro
grau, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para
reconhecer a condição de sócio do apelante na sociedade empresária
Marco Polo Têxtil Indústria e Comércio Ltda.
Veja-se que os apelados impugnaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 23/31
conclusão da perita judicial no sentido de que o ingresso do apelante
teria ocorrido com o fornecimento do maquinário de propriedade de
sua antiga empresa (fl. 3.379), mas deixaram de demonstrar o regular
pagamento das notas fiscais mencionadas, ônus processual que lhes
incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC/73.
A insurgência quanto à ausência de registro
das escrituras públicas que estabeleceram a divisão das cotas sociais
na proporção indicada na inicial igualmente não prospera.
Primeiro, porque as escrituras públicas,
lavradas em notas de tabelião são dotadas de fé pública, fazendo
prova plena da condição de sócio do apelante, nos termos do art. 215
do Código Civil, como explica HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A fé pública que confere à escritura a força de prova plena quer
dizer que do ato notarial decorre a presunção de que tudo nele
certificado seja conforme a verdade. Trata-se, porém, de presunção
juris tantum, que prevalece enquanto não provado o contrário.
Se nenhum elemento de convicção idôneo abalar a fé da escritura
pública, ela, por si só, fará prova suficiente, não só entre as partes
como em relação a terceiros
pois é um documento público

quanto à existência do ato jurídico e aos dados certificados pelo
tabelião.” (Comentários ao Novo Código Civil, v. III, t. II.,
coord. de SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, pág. 438).
Segundo, porque a exigência de averbação
de qualquer modificação do contrato social prevista no parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 24/31
único do art. 999 do Código Civil tem o escopo de resguardar
terceiros que mantenham relações jurídicas com a sociedade
empresária, não se tratando de requisito de validade ou eficácia das
modificações do contrato social entre os sócios; nesse ponto são
válidas e eficazes, como doutrina MANOEL DE QUEIROZ
PEREIRA CALÇAS:
“Por fim, destacamos que convenções extracontratuais entre os
sócios que, por qualquer modo, modifiquem, ampliem ou restrinjam
cláusulas do contrato social são válidas e eficazes em relação aos
sócios que as firmarem. Em suma, a ineficácia dos pactos em
separado que alterem o disposto no contrato social aplica-se,
exclusivamente, a terceiros que contratam com a sociedade.”
(Comentários
ao
Código
Civil

Direito
Privado
Contemporâneo, coord. de GIOVANNI ETTORE NANNI,
pág. 1.379).
Do mesmo modo, igualmente em comentário
ao art. 999:
“Na esteira do disposto no par. ún. do art. 997, estabelece o par. ún.
do preceito ora examinado que as alterações contratuais se
consideram ineficazes perante terceiros caso não se arquivem no
registro competente. Tal norma possui como escopo impor
publicidade a todos os atos da sociedade simples que se refiram ao
contrato, permitindo a qualquer interessado, especialmente aos
credores, sem necessidade de comprovar interesse, obter certidões
junto ao Registro Civil e, assim, informar-se sobre o ingresso de
novos sócios, alteração na responsabilidade, no nome, objeto ou
prazo de duração, entre outros” (GUSTAVO TEPEDINO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 25/31
HELOISA HELENA BARBOZA e MARIA CELINA BODIN
DE MORAES, Código Civil Interpretado Conforme a
Constituição da República, v. III, pág. 79).
E ainda: ARNOLDO WALD, Comentários
ao Novo Código Civil, v. XIV, coord. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, pág. 138.
O fato de o apelante ter assinado as atas das
assembleias realizadas como testemunha em nada influencia no
resultado da lide, uma vez que os próprios instrumentos, em seus
preâmbulos, elencaram o nome do apelante junto aos dos demais
sócios, formando unanimidade de votos (fls. 1.776 e 1.778/1.785).
Frise-se que tais atas foram devidamente
registradas junto à JUCESP (fls. 3.535/3.538), o que corrobora a
versão apresentada pelo apelante.
O mesmo entendimento se aplica em relação
à ata à fl. 1.777, que dividiu equivocadamente os sócios da limitada
em ostensivos (José Carlos Zogbi, Marco Antônio Youssif, Bernardo
Shiotuqui e Ary Moretti Júnior) e ocultos (apelante e Emilio Issac
Dibi). Tal previsão, apesar de totalmente incompatível com o
regramento das sociedades limitadas, não afasta a condição de sócio
majoritário do apelante reconhecida nas escrituras públicas e demais
documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 26/31
Assim sendo, de rigor o reconhecimento da
participação do apelante na sociedade empresária Marco Polo Têxtil
Indústria e Comércio Ltda., mas não na proporção de 60% do capital
social constante de fls. 1.739/1.741 e postulada na petição inicial, mas
na de 58% que é declinada nas razões de apelação, posto que ele
mesmo afirma ter cedido 2% do capital a Ary Moretti Júnior
(fl. 3.577).
Por outro lado, diante da inexistência de
qualquer prova da participação do apelante na formação do capital
social de Mop Comércio e Representações Ltda. e Discover
Construções e Comércio Ltda., prova cujo ônus era do autor,
ora apelante,
não era mesmo possível, quanto a elas, o
reconhecimento de sua condição de sócio.
É certo, ademais, que a participação da
Marco Polo Têxtil no capital social da Mop Comércio e
Representações não autoriza o reconhecimento da condição de sócio
do apelante, como pessoa física, em observância ao princípio da
separação patrimonial, que vinha insculpido no art. 20 do Código
Civil de 1916. Claro que, em que pese não ter o dispositivo sido
reproduzido no Código Reale, o princípio vige plenamente, como
decorre já do art. 50 do próprio Código, que rege a hipótese
excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. Assim
também, no CPC vigente, veja-se o art. 795.
Superadas essas questões, resta analisar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 27/31
os pedidos indenizatórios formulados.
Os danos materiais, nos termos do artigo 402
do Código Civil, correspondem ao que o credor efetivamente perdeu
(dano emergente) e ao que razoavelmente deixou de lucrar
(lucros cessantes), estes constatados segundo uma “previsão razoável
e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto
capaz de configurar a potencialidade de lucro” (STJ, REsp. 846.455,
CASTRO FILHO).
No caso, verifica-se que o apelante formulou
pedido genérico de indenização por danos emergentes, limitando-se a
afirmar que “em razão da suspensão dos direitos econômicos imposta
pelos réus, o autor ficou impossibilitado de adimplir diversas
obrigações” e que “tais inadimplementos geraram consectários de
conhecimento notório, quais sejam, juros, correções, taxas”, de
modo que a indenização deveria ser apurada em fase de liquidação de
sentença (fls. 598).
A hipótese dos autos não se enquadra em
nenhuma das exceções ao pedido certo ou determinado, previstas no
art. 286, I, II e III do CPC de 1973, o que conduziria a decreto de
carência da pretensão indenizatória.
De todo o modo, não tendo sido apontado
nenhum prejuízo direto suportado pelo apelante, melhor, nesse
capítulo dos danos materiais, julgar-se a ação improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 28/31
O pedido de indenização por danos morais
igualmente não é de ser acolhido. Foi por conveniência do próprio
autor, que, embora tendo patrimônio, preferiu, para resguardar-se
perante credores, como confessa em todos seus arrazoados, que as
coisas se passaram anomalamente entre os sócios. A circunstância foi
registrada na primeira sentença, bem assim no acórdão que a anulou,
até mesmo na ementa antes transcrita.
De qualquer modo, “não é qualquer mágoa
ou desilusão que gera o dano moral, mas aquela que atinge a própria
dignidade da pessoa, alcançando-a de forma intensa, a ponto de
atingir a sua própria essência” (NELSON ROSENVALD, Direito
das Obrigações, 3a ed., pág. 270).
E, em casos como o presente, normalmente,
as Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal não deferem
reparação por danos morais, como se decidiu, por exemplo, nestes
precedentes:
“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA
COM APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Sentença que determinou a dissolução da
sociedade com a apuração de haveres, mas rejeitou o pedido de
indenização por danos morais
Inconformismo do autor

Não acolhimento
Alegações do autor que configuram mero
aborrecimento, diante da quebra da affectio societatis Dano moral que
não ficou configurado
Além disso, quanto à fixação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 29/31
sucumbência recíproca, o presente recurso também não comporta
guarida. O autor apresentou pedido de dissolução da sociedade
cumulada com indenização por danos morais
Acolhimento de
apenas um dos pedidos
Considerando que as partes foram
reciprocamente sucumbentes, incide o disposto no art. 86, caput, do
CPC

Sentença
mantida
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI 1006080-40.2017.8.26.0010, SÉRGIO SHIMURA).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Alegação de existência de sociedade de
fato. Inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o
vínculo societário. Inteligência do artigo 987 do Código Civil. Autores
que não se desincumbiram do ônus probatório. Relação jurídica
travada entre as partes que mais se assemelha à representação
comercial. Danos materiais não comprovados. Ausência de
comprovação do alegado investimento para abertura da empresa.
Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Ap. 0007907-51.2012.8.26.0278, AZUMA NISHI).
De minha relatoria, no seio desta 1a Câmara
Empresarial: AI 1003353-73.2018.8.26.0269.
Enfim,
fica
julgada
parcialmente
procedente a ação, na linha do primeiro pedido recursal, antes
transcrito, que já vinha na petição inicial (fl. 29), no ponto não
alterada pelo aditamento de fls. 230/231, reconhecida a condição do
autor de sócio da Marco Polo Têxtil Indústria e Comércio Ltda.,
condenados Marco Antonio Youssif e José Carlos Zougbi a alterar o
contrato social, para que passe a refletir a titularidade do autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 30/31
Raymond Assad Kouki, sobre 58% de suas cotas, levando a alteração
a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP.
Passará o autor, consequentemente, a gozar dos direitos de sócio
nessa proporção, exercendo a administração em conjunto com os
demais e participando dos resultados sociais, com os mesmos direitos
destes no que toca a pro labore e retiradas.
Não
cumprindo
espontaneamente
os
vencidos a obrigação de fazer que ora lhes é imposta, o Juízo da
execução observará, como for cabível, em sendo requerido pelo autor,
o disposto nos arts. 536 e seguintes do CPC.
Tenho que a sucumbência, considerando o
parcial acolhimento dos pleitos do autor contra três dos cinco corréus
Marco Polo Têxtil Indústria e Comércio Ltda., Marco Antonio
Youssif e José Carlos Zogbi, é recíproca. Assim, 3/5 das custas e
despesas processuais serão divididos, metade para o autor, metade
para cada um desses três corréus.
Honorários de advogado, tendo como base
de cálculo o valor da causa (fls. 230/232: R$ 180.000,00, a serem
corrigidos), serão pagos pelo autor aos advogados dos réus, à razão de
20%. E, por estes aos advogados do autor, à mesma alíquota de 20%.
Quanto às empresas corrés Mop Comércio e
Representações Ltda. e Discover Construções e Comércio Ltda.,
a sucumbência do autor é total. Arcará este, por isto, in totum,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072915-11.2010.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19.916 - C - 31/31
com 2/5 das custas e despesas processuais, bem assim com honorários
de 20% de 2/5 do valor da causa corrido, em prol dos advogados de
Mop e Discover.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
primeiro agravo retido, nega-se provimento ao segundo e ao terceiro,
e dá-se parcial provimento à apelação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos embaraços ao funcionamento do Tribunal devidos à
pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator